Tribunal: TJES
Processo: 0008399-84.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008399-84.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R & B TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS-NACIONAL TRUCK

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. ALEGADAS OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA VALORAÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação solidária ao pagamento de indenização em ação regressiva decorrente de acidente de trânsito ocorrido na BR-040, sob alegação de omissão, erro material e contradição quanto à premissa fática adotada, especialmente em relação à distância entre os veículos, à evitabilidade do acidente e à suposta velocidade excessiva de um dos caminhões envolvidos, com pedido de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, erro material ou contradição ao manter a conclusão de que a causa primária e determinante do sinistro foi a manobra imprudente de cruzamento realizada por um dos veículos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reabrir a valoração da prova e obter manifestação expressa sobre dispositivos legais sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova ou o mérito do julgamento.

O acórdão embargado identifica de forma expressa a manobra imprudente de cruzamento realizada por um dos veículos como causa primária e determinante do acidente, razão pela qual a divergência sobre as distâncias indicadas em depoimento testemunhal não se mostra decisiva para alterar a conclusão adotada.

Não há contradição interna no julgado quando a decisão afirma a ausência de prova de velocidade excessiva e, ao mesmo tempo, rejeita tese defensiva baseada em relação entre tempo e distância, pois ambos os fundamentos convergem para a conclusão de que não se comprovou fato apto a excluir a responsabilidade reconhecida.

O pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela uso inadequado dos embargos de declaração, embora as questões suscitadas se considerem prequestionadas na forma do art. 1.025 do CPC.

A mera interposição dos embargos, sem demonstração de dolo específico, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração só cabem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não admitem rediscussão da valoração da prova nem revisão do resultado do julgamento. 2. A divergência da parte quanto ao grau de detalhamento da fundamentação ou à interpretação dos elementos probatórios não configura, por si só, omissão ou erro material. 3. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a tese sustentada pela parte. 4. A ausência de vício no acórdão impede o uso dos embargos para mero prequestionamento numérico, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível no AI nº 029209000032, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2021, publ. 28.09.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1.826.499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019. TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
R & B TRANSPORTES LTDA
e RONALDO RIBEIRO BRUM
c
ontra o
acórdão
de ID

n.18182282
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 65.003,71, em ação regressiva proposta por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS–NACIONAL TRUCK.

Em suas razões (ID n.18349597),
o
s embargantes alegam, em síntese, que:
(i)
o acórdão incide em omissão e erro material ao manter a premissa fática da sentença que confundiu as distâncias narradas pela testemunha Ademir Roberto do Carmo, motorista do V1;
(ii)
a prova testemunhal, produzida via carta precatória, indica que o V1 estava a 200 (duzentos) metros e o V2 (veículo associado da embargada) a 400 (quatrocentos) metros do cruzamento, e não ambos à mesma distância;
(iii)
houve omissão quanto ao argumento central de evitabilidade do acidente, pois se o V1, mais próximo, conseguiu reduzir a velocidade, o V2 teria plenas condições de fazê-lo sem desviar para a contramão;
(iv)
existe contradição ao afirmar a inexistência de prova de velocidade excessiva enquanto se ignora a análise lógica de tempo e distância sugerida pelo depoimento do condutor do V1;
(v)
a decisão carece de fundamentação adequada ao não enfrentar todos os argumentos aptos a infirmar a conclusão de culpa exclusiva dos embargantes.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o julgado e reconhecer a culpabilidade exclusiva do condutor do V2, com a consequente improcedência do pedido de regresso, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões no evento ID n. 18682339, pugna pelo desprovimento do recurso
e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA OMISSÃO E DO SUPOSTO ERRO MATERIAL NA PREMISSA FÁTICA

A controvérsia de origem diz respeito à responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 22 de outubro de 2013, na BR-040, em Congonhas/MG. Conforme a narrativa acolhida no acórdão embargado, o veículo dos embargantes (V3) cruzou a rodovia de forma imprudente, interceptando a trajetória do veículo associado da embargada (V2). Diante dessa manobra, o condutor do V2, na tentativa de evitar a colisão direta, realizou desvio para a contramão, colidindo frontalmente com um terceiro caminhão (V1).

Nos presentes embargos, sustenta-se que o acórdão deveria ter examinado, de modo expresso, o seguinte raciocínio: se o V1, que estaria a 200 metros do local, conseguiu reduzir a velocidade e aguardar a conclusão da manobra, o V2, que estaria a 400 metros, também poderia ter freado, evitando o desvio para a contramão.

Não obstante, essa alegação não evidencia omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o voto condutor foi claro ao reconhecer que a causa primária e determinante do sinistro foi a manobra imprudente realizada pelo V3. A partir dessa premissa, a qualificação da conduta do V2 como “ato instintivo” traduz a compreensão do Colegiado acerca da dinâmica emergencial instaurada no momento do acidente. Nesse contexto, a discussão sobre o fato de o veículo estar a 200 ou a 400 metros, no exato instante em que a pista foi obstruída, não se mostra decisiva para alterar a conclusão adotada.

Em verdade, o que os embargantes apontam como omissão corresponde à sua inconformidade com o grau de detalhamento da fundamentação e com a prevalência conferida a outros elementos probatórios, especialmente ao boletim de ocorrência e ao depoimento do condutor do V2.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem assinalado que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do próprio resultado do julgamento:

(...)
Na realidade, percebe-se que a embargante se insurge contra a valoração probatório e o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 029209000032, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).

Desse modo, não se verifica omissão, mas mero inconformismo com a solução adotada no acórdão embargado.

II – DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

Os embargantes também apontam contradição entre a afirmação de que não há prova de velocidade excessiva e a rejeição da tese fundada na relação “tempo/distância”.

Todavia, não se identifica contradição interna no julgado, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC. Ao revés, a decisão apresenta fundamentação coesa, construída de modo progressivo e convergente para a conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte” (AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso, o acórdão foi expresso ao consignar que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fatos impeditivos ou modificativos do direito autoral. Ademais, a ausência de marcas de frenagem na pista, aliada à presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, corrobora a conclusão de que o V2 foi surpreendido pela manobra de cruzamento do V3, sem que disso decorra qualquer vício lógico na fundamentação que manteve a responsabilidade integral dos embargantes. Nesse sentido, consignou o voto condutor:

“As alegações dos apelantes de que o V2 estaria em alta velocidade ou de que seus freios não funcionaram, baseadas em trechos de depoimentos colhidos em outro processo (fls.118/120), não encontram respaldo probatório suficiente nestes autos. Tais alegações são infirmadas pelas circunstâncias apuradas pela autoridade rodoviária no local e registrados no Boletim de Ocorrência e pelo depoimento do próprio condutor do V2, que afirmou inclusive estar ciente da existência de um radar no local (fl. 429), e negou categoricamente qualquer falha mecânica.”

Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem, em verdade, que este Tribunal substitua a valoração probatória adotada no acórdão por outra que lhes seja mais favorável. Essa pretensão, contudo, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No mesmo sentido,
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Desse modo, ainda que a parte discorde do critério adotado ou da valoração conferida às circunstâncias fáticas, tal irresignação não se confunde com
vício
previst
o
no art. 1.022 do CPC. O que se evidencia, mais uma vez, é discordância em relação ao desfecho do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios com finalidade revisional.

Cumpre registrar, ainda, que, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão padeça de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se inadequada.

Quanto ao pedido de condenação em multa formulado pela embargada, entendo que, por ora, a oposição dos embargos configura o exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se vislumbrando o dolo específico necessário para a caracterização do intuito manifestamente protelatório.

Por fim, considerando que houve manifestação suficiente sobre a matéria devolvida, têm-se por prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.